Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-35.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Mandado de segurança. Licitação. Controvérsia sobre interpretação de cláusula do edital. Cabimento do mandado de segurança. Indeferimento da petição inicial afastado. Prova da capacidade de fornecimento do produto licitado. Atestado relativo a produto similar. Possibilidade. Art. 30, § 3o, da Lei das Licitações e Contratos Administrativos. Probabilidade do direito arguido ora reconhecida. Liminar

Ementa:
Mandado de segurança. Licitação. Controvérsia sobre interpretação de cláusula do edital. Cabimento do mandado de segurança. Indeferimento da petição inicial afastado. Prova da capacidade de fornecimento do produto licitado. Atestado relativo a produto similar. Possibilidade. Art. 30, § 3o, da Lei das Licitações e Contratos Administrativos. Probabilidade do direito arguido ora reconhecida. Liminar ora deferida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001314-35.2020.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 18.188-L
1
Registro: 2020.0000997201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001314-35.2020.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
SANIGRAN LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001314-35.2020.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 18.188-L
2
Apelação no 1001314-35.2020.8.26.0366 (Digital)
Apelante: Sanigran Ltda.
Apelada: Prefeitura Municipal de Mongaguá
Interessado: Prefeito do Município de Mongaguá
Comarca: Mongaguá
Juíza Sentenciante: Dra. Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.188
Ementa:
Mandado
de
segurança.
Licitação.
Controvérsia sobre interpretação de cláusula
do
edital.
Cabimento
do
mandado
de
segurança. Indeferimento da petição inicial
afastado.
Prova
da
capacidade
de
fornecimento do produto licitado. Atestado
relativo a produto similar. Possibilidade. Art.
30, § 3o, da Lei das Licitações e Contratos
Administrativos.
Probabilidade
do
direito
arguido ora reconhecida. Liminar ora deferida.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação tirado da decisão que
procedeu ao julgamento liminar e indeferiu a petição inicial de mandado de
segurança nos termos do art. 10 da Lei do Mandado de Segurança (fls.
117/118).
Concluiu o julgado que a inabilitação do licitante e
impetrante foi conforme os termos do edital, porque ele não comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001314-35.2020.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 18.188-L
3
anterior fornecimento de idêntico produto, e que maior discussão sobre o
item do edital que cuida da comprovação de capacidade técnica demandaria
instrução probatória.
Apela o licitante e impetrante a sustentar a pertinência do
manejo do mandado de segurança e que é ilegal a exigência de
comprovação de capacidade de fornecimento de produto idêntico ao licitado,
admitindo-se a comprovação do fornecimento de produto similar (fls.
120/126).
O
recurso
foi
processado
e
respondido
pela
municipalidade de Mongaguá (fls. 137/140).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
Admite-se plenamente o mandado de segurança para a
invalidação de decisão administrativa que inabilita licitante, se a controvérsia
proposta diz respeito à interpretação do edital.
O que ocorreu na espécie foi o julgamento de
improcedência liminar no pedido sem que ocorressem quaisquer das
hipóteses do art. 332 do CPC.
Portanto, o indeferimento da petição inicial deve ser
afastado para que o processo tenha seguimento na origem de acordo com o
rito da Lei do Mandado de Segurança.
E tenho que é o caso de ser deferida a medida liminar
pleiteada pelo impetrante.
Com efeito, a licitação cuida do fornecimento de
determinado fertilizante, devendo o licitante comprovar mediante atestado o
anterior fornecimento de ao menos 50% do quantitativo exigido pelo edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001314-35.2020.8.26.0366 - Mongaguá - Voto no 18.188-L
4
A decisão administrativa entendeu que o edital exige
prova do anterior fornecimento de idêntico produto, o que não foi atendido
pelo impetrante que apresentou atestado relativo a fertilizante composto de
outro princípio ativo.
A decisão administrativa se revela desconforme o § 3o do
art. 30 da Lei das Licitações e Contratos Administrativos, que conforme já
decidiu esta 4a Câmara admite o atestado relativo a produto similar
(Apelação Cível no 0010045-80.2010.8.26.0271).
Comprovada a probabilidade do direito arguido conforme
a exigência do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, a liminar
deve ser deferida.
Voto pelo provimento do recurso, concedendo-se, ainda,
medida liminar.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator